Tribunal: STF
Processo: RHC 62638
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e falta de justa causa (crime de supressão de documentos em co-autoria). Indeferimento da ordem. Recurso de habeas corpus improvido. 
Se a denúncia descreve satisfatoriamente conduta típica do paciente e faz referência a conluio, a acordo de vontades entre os denunciados, tudo com apoio em elementos informativos do inquérito, a ação penal não pode ser trancada por inépcia da inicial ou falta de justa causa, impondo-se o prosseguimento da instrução.